Tribunal: TJDFT
Processo: 0748585-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748585-04.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANCA DA ASA NORTE APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANÇA DA ASA NORTE em face do acórdão de ID 62649462. À embargada, para manifestação no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator